Tribunal: TJSP
Processo: 1053868-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TAXA CONDOMINIAL – Nulidade da ação por falta da designação da audiência de conciliação - Inexistência – Falta de demonstração de prejuízo - Nulidade por cerceamento ao direito de produzir provas – Ausência – Desnecessidade de prova oral - Pedido genérico da intenção de produzir provas em audiência – Ausência do rol de testemunhas – Viabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TAXA CONDOMINIAL – Nulidade da ação por falta da designação da audiência de conciliação - Inexistência – Falta de demonstração de prejuízo - Nulidade por cerceamento ao direito de produzir provas – Ausência – Desnecessidade de prova oral - Pedido genérico da intenção de produzir provas em audiência – Ausência do rol de testemunhas – Viabilidade do julgamento antecipado.
Inexistência da prova da recusa do credor – Ação de execução de taxa de condomínio – Autora que não descreve como ocorreu a recusa – Improcedência da ação.
Valores depositados – Na ação de execução deverão ser ponderadas a correção dos depósitos e a eventual incidência de juros de mora e multa – Matéria afeta àquela ação.
Rejeitadas as preliminares e negado provimento ao apelo.